Tribunal: TJSP
Processo: 3003093-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM RPV NÃO IMPUGNADA PELA FAZENDA PÚBLICA – Tema no 1.190 do C. STJ – Modulação dos efeitos – Tese repetitiva que deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão, ocorrida em 01/07/24 – Caso concreto em que o cumprimento de sentença foi iniciado em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM RPV NÃO IMPUGNADA PELA FAZENDA PÚBLICA – Tema no 1.190 do C. STJ – Modulação dos efeitos – Tese repetitiva que deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão, ocorrida em 01/07/24 – Caso concreto em que o cumprimento de sentença foi iniciado em data anterior – Inaplicabilidade – Descabimento de fixação de honorários advocatícios – Irrelevância da distinção entre precatório e RPV – Inteligência do art. 85, § 7o, do CPC – Precedentes - Decisão reformada.

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

RECURSO PROVIDO.